Tribunal: TJES
Processo: 5013724-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013724-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da CDA nº 2.258/2003, condenando o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, à luz do princípio da causalidade, o Estado deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios;
(ii) verificar se é cabível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em substituição aos percentuais legais do § 3º do mesmo artigo, diante do elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à necessidade do ajuizamento da ação arque com os honorários de sucumbência.

Embora o equívoco inicial tenha sido da contribuinte ao declarar o ICMS de forma incorreta na EFD, esta promoveu a retificação antes do ajuizamento da ação, fornecendo à Fazenda todos os elementos necessários para constatar a inexistência do débito e cancelar a CDA.

A omissão do Fisco em proceder ao cancelamento administrativo, mesmo após a retificação, manteve a exigência indevida e tornou indispensável a via judicial, caracterizando a resistência processual.

Nessa hipótese, é o ente público quem deve suportar os honorários, conforme entendimento consolidado na jurisprudência que aplica o princípio da causalidade.

Quanto à forma de fixação da verba honorária, o STJ, em julgamento repetitivo (Tema 1.076), firmou que a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC é excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Sendo elevado e perfeitamente mensurável o proveito econômico (valor da CDA anulada), não se admite a fixação por equidade, impondo-se a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios quando, mesmo ciente da retificação administrativa promovida pelo contribuinte, mantém ativa a cobrança indevida e força a judicialização do conflito.

A fixação dos honorários por equidade é medida excepcional, inaplicável quando o proveito econômico é elevado e mensurável, hipótese em que prevalecem os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

A ausência de sobrestamento nacional do Tema 1.255 no STF não autoriza afastar a aplicação do precedente vinculante do STJ (Tema 1.076).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11; art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 01220413420188190001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 22ª Câmara Cível, j. 21/06/2022; STJ, Tema 1.076 (REsp repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.298.468, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 15675616) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2.258/2003. Na ocasião, condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Em suas razões recursais (ID 15675624), o Apelante pugna pela reforma da sentença exclusivamente no que tange à condenação sucumbencial. Argumenta, em síntese, que:
i)
com base no princípio da causalidade, não pode ser responsabilizado pelos honorários, uma vez que a demanda foi motivada por erro exclusivo da contribuinte no preenchimento da Escrituração Fiscal Digital (EFD), o qual só foi retificado após a legítima inscrição do débito em dívida ativa, não tendo a Apelada buscado a via administrativa para sanar o equívoco;
ii)
a sua pretensão encontra amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.111.002/SP (Tema 143);
iii)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e não com base nos percentuais incidentes sobre o elevado valor da causa (R$ 1.293.184,69), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do patrono e a imposição de ônus desproporcional ao erário, destacando que a matéria é objeto do Tema 1.255 de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal.

O cerne do inconformismo recursal não reside na anulação do débito em si – matéria sobre a qual parece haver conformidade, ante a prova inequívoca do pagamento do tributo –, mas, sim, em duas questões processuais acessórias: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, o critério para sua fixação.

Argumenta o Estado Apelante que não pode ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial, pois não teria dado causa ao ajuizamento da ação. Sustenta que a constituição do crédito e a subsequente inscrição em dívida ativa decorreram de ato legítimo, baseado em informações prestadas pela própria contribuinte, que incorreu em equívoco no preenchimento da Escrituração Fiscal Digital (EFD). Alega, ainda, que a retificação da declaração pela empresa ocorreu tardiamente, após a lavratura da CDA, e que a Apelada não buscou a via administrativa para a solução, optando diretamente pela judicialização.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É fato incontroverso, e reconhecido por ambas as partes e pelo juízo
a quo
, que a origem da controvérsia reside em um erro material da Apelada ao declarar o ICMS referente a janeiro de 2022 como se fosse da competência de dezembro de 2021. Com base nessa declaração original, a conduta inicial do Fisco, ao apurar a pendência e lavrar a CDA em 27/02/2023, foi, de fato, uma decorrência lógica e esperada de seu poder-dever de fiscalização.

O ponto fulcral para a correta aplicação do princípio da causalidade, no entanto, não se esgota na análise desse ato originário. A causalidade que atrai a responsabilidade processual deve ser aferida a partir do evento que torna a intervenção judicial indispensável.

No caso dos autos, a Apelada, em 22 de março de 2023 – portanto, antes do ajuizamento desta ação (03/05/2023) –, promoveu a transmissão da EFD retificadora, corrigindo o erro e informando ao sistema da Fazenda a correta imputação do pagamento. A partir desse momento, a Administração Tributária passou a dispor de todos os elementos necessários para constatar a inexistência do débito e proceder, de ofício, ao cancelamento da CDA.

A omissão do ente público em fazê-lo, mantendo hígida uma cobrança que, a partir da retificação, se sabia indevida, configurou a resistência à pretensão da contribuinte e tornou o ajuizamento da ação a única via eficaz para a anulação do débito e para afastar os graves prejuízos decorrentes da inscrição em dívida ativa – notadamente para uma empresa em recuperação judicial. Logo, a causa da demanda não foi o erro inicial, já sanado, mas a inércia subsequente do Fisco em reconhecer os efeitos dessa correção.

Dessa forma se a recusa ou omissão da Fazenda na esfera administrativa força o contribuinte a judicializar a questão, a responsabilidade pelos honorários é do ente público, ainda que este venha a cancelar o débito posteriormente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO, EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DA CDA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
O princípio da sucumbência orienta a aplicação do princípio da causalidade, que prescreve que aquele que dá causa a instauração da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência
. 2.
O Estado do Rio de Janeiro cancelou a Certidão de Dívida ativa após o oferecimento da Ação Anulatória pelo autor, e decisão de antecipação de tutela suspendendo a exigibilidade do crédito
. 3.
Propositura da ação anulatória que se deu em razão da recusa da fazenda em reconhecer o pedido de forma administrativa
. 4.
Condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, restando intocável a sentença
. 5. Descabimento quanto ao pedido subsidiário de aplicação do art. 90, § 4º do CPC. 6. O reconhecimento da procedência do pedido implica algo mais que a mera satisfação da pretensão por qualquer meio, exige ato voluntário da parte, consistente em manifestação de vontade expressa. 7 . Cancelamento da CDA de forma administrativa que leva ao desaparecimento do interesse de agir e não à constatação do reconhecimento da procedência do pedido. 8. Desprovimento do recurso, para manter a sentença que fixou honorários a cargo do Estado na forma do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, sobre o valor atualizado do débito, devendo ser aplicada a majoração decorrente da sucumbência recursal, na forma do art . 85 § 11 do CPC, no montante de 2% sobre o fixado em 1º grau. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01220413420188190001 202100101304, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 21/06/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Destarte, a conduta do Estado Apelante, ao não promover a baixa da CDA após a retificação da EFD pela Apelada, tornou necessária a presente ação, devendo, por isso, arcar com os ônus da sucumbência, conforme acertadamente decidiu a r. sentença.

No que tange ao pedido subsidiário, o Apelante requer a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC, ao argumento de que a aplicação dos percentuais legais sobre o elevado valor da causa resultaria em montante exorbitante e desproporcional.

Também neste ponto, o recurso não comporta provimento.

A matéria relativa aos critérios de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública foi objeto de análise aprofundada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, resultando na fixação do
Tema n.º 1.076
, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

Naquela oportunidade, a Corte Superior estabeleceu, de forma inequívoca, que a regra do art. 85, § 8º, do CPC é de aplicação estritamente excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

O aresto foi claro ao vedar a aplicação da equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, tornando obrigatória a observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC.
A esse respeito, vejamos:

[...]
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.298.468; Proc. 2023/0045233-5; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023)

Nessa esteira, o proveito econômico obtido pela Apelada é perfeitamente mensurável e corresponde ao valor da CDA anulada, montante indiscutivelmente elevado. A r. sentença, portanto, não fez mais do que aplicar corretamente a legislação processual e a jurisprudência vinculante sobre o tema, seguindo os patamares definidos nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC.

Outrossim, a pendência de julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 de Repercussão Geral, sem que haja determinação de sobrestamento nacional dos feitos, não tem o condão de afastar a aplicação de tese já firmada pelo STJ em regime de recursos repetitivos. A norma a ser aplicada, no momento, é aquela consolidada pela Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal.

Em suma, a aplicação dos percentuais legais não é uma faculdade, mas um imperativo legal, concebido pelo legislador para remunerar o trabalho do advogado de forma proporcional ao sucesso obtido na causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença que
julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2.258/2003 e, condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Em atenção ao desprovimento do apelo, fixo honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em 1% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido, levando em conta cada uma das faixas indicadas pelo julgador de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.